Tribunal: TJMT
Processo: 1045571-88.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045571-88.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALEXANDRE GOMES SAN MARTINS DA PAIXAO - CPF: 977.041.641-04 (RECORRENTE), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1045571-88.2023.8.11.0001.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Recorrido:
ALEXANDRE GOMES SAN MARTINS DA PAIXÃO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
24 A 27/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DO AUTOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 209215721, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de

danos morais, acrescido de juros de mora incidente a partir do evento danoso e correção monetária contada da data do arbitramento.

Ainda, declarou a inexistência do débito protestado, no valor de
R$
268,25 (duzentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos)
,
determinando que a reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a exclusão do nome da parte reclamante do cadastro de inadimplentes.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1.

A regularidade da contratação – Protesto devido;

2.

A inexistência de danos morais;

3.

Exercício regular de direito;

4.

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Da análise dos documentos anexados nos ids. 209215703/209215704, constata-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no cartório de protesto pela reclamada, no valor de
R$
268,25 (duzentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos)
,
sendo que tal fato, por si só, induz à presunção de que haja abalo ao crédito e responsabilidade, caso não se tenha justificativa para tal.

Por outro lado, a reclamada não logrou êxito em demonstrar a contratação pelo autor do serviço que originou o débito protestado,
apresentando apenas telas sistêmicas
,
que se trata de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ.
JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA
. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017) (grifei)

Logo,
mostra-se indevida a inclusão do nome do reclamante no cartório de protesto
.

No caso, não há que se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que o recorrido,
por ocasião do protesto combatido nestes autos (
26/08/2021
– ids. 209215703/209215704
),

já possuía
outra anotação preexistente
no cadastro de inadimplência,
realizada pela
Caixa Econômica Federal, em
01/05/2021
, que somente foi excluída em
19/09/2021
, conforme histórico de negativações
abaixo:

Sao Paulo, 13 de Junho de 2024

Carta No
HA0624025531

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
97704164104

Em resposta a vossa solicitacao, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 97704164104:

Periodo: Ultimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENER S SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

07.0000020141443605126 17/10/2014 11/12/2015 11/12/2015 16/10/2019 103,17

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000001710006379092 04/03/2020 04/04/2020 18/04/2020 05/09/2020 77,37

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000001710006379092 04/07/2020 05/09/2020 21/10/2020 10/04/2021 232,88

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000001710006379092 04/12/2020 10/04/2021 01/05/2021 19/09/2021 390,64

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000001710006379092 04/05/2021 19/09/2021 30/09/2021 06/02/2022 391,53

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000001710006379092 04/11/2021 06/02/2022 17/02/2022 19/02/2022 311,80

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000001710006379092 04/06/2022 09/07/2022 09/04/2028 18/07/2022 154,72

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000001710006379092 04/07/2022 06/08/2022 24/08/2022 17/09/2022 155,18

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000001710006379092 04/09/2022 09/10/2022 09/07/2028 15/10/2022 155,64

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENER S SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0001998426201801 11/02/2018 19/10/2022 03/11/2022 13/02/2023 144,27

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENER S SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0001998426201804 11/05/2018 19/10/2022 03/11/2022 11/05/2023 155,10

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENER S SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0001998426201805 11/06/2018 19/10/2022 03/11/2022 12/06/2023 156,46

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENER S SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0001998426201807 11/08/2018 19/10/2022 03/11/2022 11/08/2023 151,13

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENER S SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0001998426201808 11/09/2018 19/10/2022 03/11/2022 11/09/2023 143,10

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENER S SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0001998426201809 11/10/2018 19/10/2022 03/11/2022 11/10/2023 268,25

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000001710006379092 04/11/2022 11/12/2022 24/12/2022 26/12/2022 155,64

- Nao disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Periodo: Presente data

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

CC-377858463 10/03/2023 05/05/2023 21/05/2023 877,85

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

MP311366000044443066 16/11/2023 01/12/2023 14/12/2023 249,05

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

UG311332000040025032 20/11/2023 20/01/2024 03/02/2024 351,75

__________________________________________________________________________________________________________________

Informamos ainda que consta(m) para o mesmo CPF, em nome de ALEXANDRE GOMES SAN MARTN DA PAIXO:

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

NU FINANCEIRA S/A SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

B09B903A2AEDE6DA 20/11/2023 14/12/2023 28/12/2023 723,22

Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de debito e disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusao ou prazo superior, conforme parametro solicitado pela empresa

As informacoes aqui constantes sao confidenciais e intransferiveis

A INFORMACAO CONTIDA NESTE DOCUMENTO E PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Servico Central de Protecao ao Credito emitido por meio eletronico em 13/06/2024 as 19:03:36

==================================================================================================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade da
negativação preexistente
, nem que seja objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,
não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
afastar a condenação a título de danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024